Tribunal: TJDFT
Processo: 0724929-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724929-21.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JANINE MARIA DA SILVA E MENDONCA AGRAVADO: LUIZ FELIPE PEREIRA DA CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO ATAIDE SODRE DESPACHO À agravante-autora e ao agravado-réu, em cinco dias, para manifestarem-se sobre a petição e documentos juntados pela CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CINOFILIA – CBKC (ids. 38425782 e seguintes). Brasília - DF, 22 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora